Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA E OUTROS DIREITOS. REVISÃO DE ASSENTOS FUNCIONAIS. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Unânime.